Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia e determinando a liberação da quantia penhorada no valor de R$ 888,33 reais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão (i) verificar a impenhorabilidade dos valores contidos em conta poupança do executado agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. TJDFT, Acórdão 1829787, 07503351020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024

(G)